Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE ENTE PÚBLICO ESTADUAL. ALEGADA OMISSÃO. TEMAS NÃO RETRATADOS NOS AUTOS. VÍCIO INEXISTENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO. VIA RECURSAL INAPROPRIADA PARA MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXTERNADO PELO COLEGIADO.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Não há que se falar em omissão no julgado quando a matéria não foi deduzida no mandado de segurança e não se cuida de questão em que o juiz tenha de se manifestar de ofício, por não versar sobre matéria de ordem pública.
3. Quanto ao enfoque do tema central, sob o aspecto da razoabilidade, o voto condutor do acórdão externou, de forma clara, os motivos de seu convencimento, embasado em jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
4. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não enseja a oposição de embargos de declaração, sobretudo quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, devendo a irresignação ser aviada em recurso próprio.
5. Recurso desprovido.